Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702745-85.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A APELADO: DEUSDEDITH NUNES FEITOSA, TERESA LUISA GOMES ARAGAO FEITOSA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade e violação ao princípio da dialeticidade, suscitadas nas contrarrazões de ID 24666807. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator